Tribunal: TJPA
Processo: 0801980-93.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801980-93.2021.8.14.0115

APELANTE: WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES, ROMARIO PEDROSO DE MELO, MARCELO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POR MENÇÃO AO SILÊNCIO DOS RÉUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Thiago de Lucena Sales
,
Romário Pedroso de Melo
e
Marcelo Pereira da Silva
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença condenatória do
Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA
, que os condenou pelos crimes de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do CP)
e
corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, em concurso material. A defesa alegou: (i) nulidade em razão da menção ao silêncio dos réus pelo Ministério Público em plenário; (ii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena; e (iv) inconstitucionalidade da execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a referência ao silêncio dos réus em plenário constitui nulidade processual; (ii) estabelecer se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) determinar se houve
bis in idem
na fixação da pena-base; e (iv) verificar se é legítima a execução provisória da pena após condenação pelo Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração crítica capaz de influenciar os jurados, não gera nulidade, pois o princípio
pas de nullité sans grief
exige demonstração de efetivo prejuízo (CPP, art. 478).

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há conjunto probatório suficiente a sustentar a tese acusatória, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

A execução provisória da pena é legítima nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, conforme a tese fixada pelo
STF no Tema 1.068
, que reconhece a soberania dos veredictos como fundamento para a imediata execução (CPP, art. 492, I, “e”).

Não há
bis in idem
quando o juiz utiliza uma das qualificadoras do homicídio para caracterizar o tipo penal e as remanescentes para majorar a pena-base, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples menção ao silêncio do réu em plenário, sem carga valorativa negativa, não enseja nulidade.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida se amparada em provas que sustentem a tese acusatória.

É constitucional a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme o Tema 1.068 do STF.

A utilização de qualificadoras excedentes para agravar a pena-base não configura
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, III e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 478, 492, I, “e”, e 593, III, “a”, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 1.947.284/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por WANDERSON THIAGO DE LUCENA SALES, ROMARIO PEDROSO DE MELO e MARCELO PEREIRA DA SILVA, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso/PA.

Os apelantes foram pronunciados e, posteriormente, condenados pela prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal) c/c corrupção de menores (Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

As razões de apelação foram interpostas com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas a, c e d, do Código de Processo Penal. Em síntese, a Defesa alegou:

1.

Nulidade posterior à pronúncia: uso do silêncio dos réus pelo Ministério Público na sessão plenária de forma crítica e explorada, causando manifesto prejuízo à defesa e contaminação dos jurados.

2.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos: argumento de que a condenação se baseou em testemunhas de "ouvi dizer" (
hearsay testimony
) e que as provas produzidas em Juízo são insuficientes ou precárias para sustentar a autoria delitiva. A Defesa sustentou que a condenação e as qualificadoras carecem de lastro probatório firme.

3.

Injustiça na aplicação da pena (
bis in idem
): alegação de que a pena foi fixada de forma mais gravosa por o juízo ter incorrido em
bis in idem
, utilizando elementos qualificadores para elevar a pena-base.

4.

Prisão Provisória: Pedido de revogação da prisão dos apelantes, determinada como modo de execução provisória da pena, por considerá-la inconstitucional.

O Ministério Público, em Contrarrazões, pugnou pelo improvimento total do recurso, afirmando que não houve menção prejudicial ao silêncio e que a prisão provisória está conforme o Tema 1.068 do STF. Defendeu que a condenação é correta e justa, baseada em prova categórica da materialidade e autoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Rejeitou as preliminares sobre a nulidade do silêncio e a execução provisória da pena. No mérito, considerou que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, mas acolheu o pleito subsidiário para readequar a dosimetria da pena, reconhecendo possível
bis in idem
por utilizar elementos inerentes às qualificadoras na fixação da pena-base.

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal.

2. Das Preliminares

2.1. Da nulidade por menção ao silêncio em plenário

A Defesa arguiu nulidade, alegando que o Ministério Público explorou o silêncio dos réus em plenário, causando prejuízo à defesa.

Conforme se extrai dos autos, houve manifestação do Ministério Público sobre a recusa do réu Romário em responder a perguntas, e sobre o álibi novo apresentado por Wanderson, que não pôde ser verificado.

Contudo, a Procuradoria de Justiça, se manifestou no sentido de que houve "mera referência ao silêncio do recorrente, sem a exploração do tema, capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade". Além disso, o Ministério Público alegou ter se posicionado de modo neutro quanto à autoria de Wanderson após a apresentação do álibi.

Para que se configure a nulidade, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
. No presente caso, não ficou demonstrado que a menção foi utilizada de forma crítica e prejudicial, violando a regra do art. 478 do CPP, de modo a comprometer a soberania dos jurados.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade por menção ao silêncio.

2.2. Da execução provisória da pena

A Defesa questiona a constitucionalidade da execução provisória da pena, decretada em virtude da condenação pelo Tribunal do Júri.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.068, fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

Uma vez que a condenação foi proferida pelo Conselho de Sentença, a decisão do juízo de primeira instância, que decretou a prisão dos réus com base no art. 492, I,
e
, do CPP, encontra-se em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.

3. Do Mérito

3.1. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A Defesa busca a sujeição dos apelantes a novo julgamento, alegando que a condenação foi manifestamente contrária às provas, baseando-se em testemunhos de "ouvi dizer".

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima Jhonatan Souza Leite.

Em relação à autoria e às qualificadoras, a pronúncia e, consequentemente, a condenação, encontraram indícios suficientes em elementos probatórios que não se restringem unicamente à fase inquisitorial, como os depoimentos em juízo dos policiais militares (ROSINEY SOARES MADURO, CLEOMAR SOUSA CHAGAS, IVANILSON FREITAS DA SILVA) e da testemunha JULIANA MIQUELE SOUSA LEITE. Foram ratificadas em juízo informações de que o menor A.C.B.C. teria chamado a vítima para sair, que o crime foi motivado por ciúmes, e que o menor teria levado os policiais até os acusados. O depoimento do adolescente A.C.B.C e o relato do réu Wanderson também serviram de indícios de cooperação e vínculo subjetivo entre os réus na execução do crime.

A decisão do Tribunal do Júri, que acolhe a tese acusatória apresentada, só pode ser cassada se for manifestamente divorciada do conjunto probatório. Havendo suporte probatório nos autos, ainda que não seja uníssono ou robusto o suficiente para uma condenação em juízo singular, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

Tendo em vista que há elementos fático-probatórios que sustentam a versão acusatória acolhida pelos jurados, a decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos.

Desta feita, nego provimento ao pleito de anulação da sessão de julgamento.

3.2. Da análise do
Bis in Idem
na fixação da pena pena-base:

A Defesa alegou que houve
bis in idem
na fixação da pena, o que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Entretanto, verifica-se no item 5 da sentença, que foi utilizada a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime, utilizando a qualificadora remanescente da crueldade como circunstância desfavorável para majorar a pena-base. A sentença também aborda de forma expressa, no item 7, a questão das qualificadoras concorrentes.

O procedimento adotado está em consonância com a jurisprudência estabelecida pelos Tribunais Superiores (como citado na própria sentença), que permite que as qualificadoras que excedem o mínimo necessário para tipificar o homicídio qualificado sejam utilizadas para agravar a pena-base. Esta metodologia é aceita justamente para evitar o
bis in idem
.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), assinado e datado eletronicamente.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/11/2025